Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADARE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA No 1.082 DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: A questão posta em julgamento cinge-se à análise da possibilidade de rescisão do contrato de prestação de serviços médicos hospitalares (plano de saúde) ofertado pelos requeridos após o falecimento do titular. Assim, a presente demanda tem por escopo, essencialmente, a manutenção de plano de saúde coletivo às dependentes que participavam na qualidade de dependente e, em razão do falecimento de seu beneficiário, a operadora ré se recusa a manter o benefício, agora na qualidade de auto-patrocinada.

I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas pela Operadora e Administradora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do plano de saúde coletivo em favor das autoras, esposa e filha do titular falecido, esta última portadora de Transtorno do Espectro Autista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Preliminares. (i) Examinar a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela administradora do plano de saúde; (ii) verificar a correção do valor atribuído à causa.
3. Mérito. (i) Analisar o direito à manutenção do plano de saúde após falecimento do titular; (ii) examinar a aplicabilidade do Tema no 1.082 do STJ ao caso concreto, considerando a necessidade de tratamento contínuo em razão de Transtorno do Espectro Autista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A administradora do plano de saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto integra a cadeia de fornecimento na relação de consumo, atraindo a incidência do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Precedente da Casa: "(...) 1. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada. (...)." (0715514-39.2021.8.07.0003, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/11/2022).
5. O valor atribuído à causa encontra-se adequado, pois corresponde à somatória de doze mensalidades do plano de saúde, acrescida do pedido de indenização por danos morais, refletindo o proveito econômico almejado, conforme disposto no art. 292, §2o, do CPC. 5.1. Precedente deste Tribunal: "(...) 2.1. O valor da causa deve corresponder, portanto, à somatória de 12 (doze) mensalidades do plano de saúde ao qual o autor se encontrava vinculado, acrescida do valor solicitado a título de compensação por danos morais, e não ao tratamento de saúde ao qual se encontra submetido. (...)." (0705822-33.2023.8.07.0007, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 17/05/2024.).
6. O art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 assegura expressamente o direito de permanência dos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, em caso de morte do titular. 6.1. Precedente: "(...) 3.Nos planos sob o regime coletivo por adesão é garantida a permanência do dependente no caso de falecimento do titular - inteligência §3° do artigo 30 da Lei 9.656/98. (...). ” (20160110946012APC, Relator: Maria De Lourdes Abreu 3a Turma Cível, DJE: 12/12/2018).
7. A conduta das requeridas ao orientarem as autoras a formalizar pedido de cancelamento do contrato para inclusão no benefício Seguro Remissão configura afronta à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de informação e cooperação.
8. Incide na espécie o Tema Repetitivo no 1.082 do STJ, garantindo a continuidade dos cuidados assistenciais à beneficiária portadora de Transtorno do Espectro Autista, considerando a necessidade de tratamento contínuo para preservação de sua incolumidade física. 8.1. Veja: "1. Na hipótese, restou comprovado que o agravado realiza tratamento de Transtorno do Espectro Autista, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que 'a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida'. Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (0709340-18.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 17/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: "1. A administradora e a operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, pois integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços. 2. Em caso de morte do titular, assegura-se aos dependentes a permanência no plano de saúde coletivo mediante assunção das obrigações contratuais, nos termos do art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98. 3. É abusivo o cancelamento do plano de saúde coletivo enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico necessário à sua incolumidade física, conforme Tema no 1.082 do STJ."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; Lei no 9.656/98, art. 30, §3o; CPC, art. 292, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.082; TJDFT, AC 0715514-39.2021.8.07.0003, Rel. Lucimeira Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE 24/11/2022; TJDFT, AC 0710081-31.2019.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE 09/10/2019; TJDFT, AC 20160111302669, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE 19/12/2017.